Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722196-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO HOLANDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno proferida contra decisão do antigo relator do recurso, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo agravante, conforme decisão de ID 48737520. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o processamento do agravo interno. O despacho de ID 52071657 oportunizou ao agravante juntar os documentos, visando apreciar o pedido de reconsideração. O agravante juntou os documentos de ID 52445975 ao ID 52445980. Compulsando detidamente os autos, verifico que o agravante comprovou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que possui rendimentos inferiores a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, revogo a decisão de ID 48737520 e concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Passo, doravante, a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Inicialmente, considero que houve justa causa para a interposição do recurso após o decurso do prazo recursal, pois a única advogada do agravante juntou relatório médico e atestado que comprovam o seu estado de saúde e a impossibilidade de ter praticado o ato processual no tempo oportuno, conforme prevê o art. 223, § 2o, do CPC. A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos: (ID 157408379) Cuida-se de ação de Extinção de Condomínio, proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO em desfavor de ANTÔNIO ALBERTO HOLANDA, partes qualificadas nos autos. Citado pessoalmente através da diligência de ID no 113902935, o réu deixou de apresentar resposta, correndo o feito à sua revelia. Sobreveio a sentença de ID no 129880663, que determinou a extinção do condomínio mediante alienação dos bens/direitos em hasta pública, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem equivalente ao locativo mensal, arbitrado em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Fora expedido o edital do leilão (ID no 140110333), o qual restou publicado no dia 21.10.2022. A autora requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar quantia certa (ID no 142602472), recebida pela decisão de ID no 144784703 e expedida intimação pessoal para o endereço onde ocorrera a citação (ID no 148075550). Sobreveio a decisão de ID no 148549476, que reputou válida a intimação à luz do art. 513, §3o, do CPC. Perfectibilizada a alienação judicial (ID no 144841927), o arrematante fora imitido na posse em 6.4.2023, consoante diligência de ID no 156106886, da qual participou o requerido e exarou sua ciência (ID no 156106887), inclusive. Diante da suficiência dos valores depositados nos autos para satisfação da obrigação de pagar, o feito fora extinto pelo pagamento e liberados os valores remanescentes em favor do réu (ID no 156679927). Em seguida, o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID no 156949881, na qual suscita i) falta de citação pessoal; ii) ausência de intimação da sentença; iii) falta da intimação pessoal sobre a data em que o quiosque iria à leilão; iv) que o bem expropriado seria impenhorável e que sequer fora tentada a constrição de ativos financeiros. A credora declinou da oportunidade de manifestar-se acerca do requerimento e documentos juntados pelo devedor (ID no 157321719). Decido. De início, cabe esclarecer que a impugnação do requerido sequer ultrapassa o óbice da tempestividade, pois fora regularmente intimado para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa em 24.1.2023, conforme diligência de ID no 148075550, reputada válida pela decisão de ID no 148549476. Tampouco seria caso de receber a manifestação como impugnação à arrematação em prestígio à instrumentalidade das formas, pois o réu exarou sua ciência acerca da perfectibilização da alienação judicial na diligência de ID no 156106887 em 6.4.2023, já transcorrido o prazo fixado no art. 903, §2o, do CPC. Deveras, caberia ao réu alegar as supostas nulidades na primeira oportunidade em que alega ter tomado conhecimento da demanda (6.4.2023), mas não o fez, não se admitindo que possa beneficiar-se da própria torpeza, deixando para arguir nulidade em tempo oportuno para suscitá-la quando melhor lhe convir (nulidade de algibeira). Diante disso, NÃO CONHEÇO da impugnação do devedor, porquanto intempestiva. Em todo o caso, verifico que a manifestação do réu veicula matéria não sujeita à preclusão, porquanto alega nulidade da citação na fase de conhecimento, vício transrescisório que, "por sua gravidade, pode vir a ser reconhecido inclusive após o biênio decadencial da ação rescisória, ou seja, a qualquer termo, seja mediante ação própria (querela nullitatis), seja no curso da execução ou cumprimento de sentença" (REsp no 1.625.033/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Não obstante, a alegação do devedor também não prospera nesse ponto. Conforme se depreende da diligência de ID no 113902935, o mandado de citação fora regularmente cumprido e assinado o recibo pelo próprio destinatário, sendo inequívoco que optou pela estratégia processual da inércia e deve suportar os efeitos de sua conduta. Veja-se que os demais atos do processo obedeceram ao que prescreve o art. 346 do CPC, ipsis litteris: "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial", inclusive a publicação da sentença e do edital de intimação da hasta pública. Por fim, esclareça-se que o bem não foi alienado para fins de expropriação decorrente de penhora, mas de extinção de condomínio determinada na sentença, não incidindo ao caso a proteção legal da impenhorabilidade. Portanto, nada há a prover acerca da manifestação do devedor. Nas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que não foi citado pessoalmente na fase de conhecimento, bem como não foi intimado da sentença e nem da designação do leilão do bem. Alega que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida. Argumenta que diante do cerceamento de defesa, teve o seu único patrimônio vendido em leilão público. Menciona que somente tomou conhecimento do cumprimento de sentença, quando foi intimado pelo oficial de justiça para entregar as chaves do imóvel. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. Esses sãos os argumentos do agravante. Compulsando detidamente os autos originários, verifico que o agravante foi citado pessoalmente na fase de conhecimento, conforme certidão do oficial de justiça (ID 116845619, autos de origem). A decisão de ID 119376684 decretou a revelia do réu, uma vez que não apresentou contestação. A sentença foi prolatada no ID 129880663, que determinou a extinção do condomínio mediante a alienação dos direitos do imóvel em hasta pública, bem como condenou o réu/agravante ao pagamento de indenização pelo suso exclusivo do bem. Observa-se que a sentença foi publicada no Diário de Justiça (ID 130434598, autos de origem) Com efeito, os prazos contra o réu revel, que não tenha advogado constituído nos autos, fluem a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, não sendo necessário intimação pessoal, conforme dispõe o art. 346 do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Assim sendo, ao que tudo indica, em juízo perfunctório, não houve nulidade na sentença, uma vez que o réu foi citado pessoalmente e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. Além disso, foi devidamente intimado da sentença prolatada para que apresentasse o recurso cabível. Do mesmo modo, nesta fase inicial, não vislumbro a nulidade de intimação da designação de hasta pública, pois foi o réu revel intimado por edital, conforme prevê o art. 889 do CPC: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; Após o leilão, a credora apresentou pedido de cumprimento de sentença visando o recebimento do valor da indenização, referente ao período em que o réu permaneceu usando exclusivamente o imóvel. Constata-se que foi tentada a intimação pessoal do devedor, contudo, sem êxito. Desse modo, o juízo a quo considerou válida a intimação realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC. Nesse contexto, em juízo perfunctório, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, as nulidades alegadas pelo devedor, uma vez que foi devidamente citado e intimado dos atos processuais. Assim sendo, não há plausabilidade no direito afirmado. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 48737520 e concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Recebo o agravo de instrumento e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Retifique-se a autuação para constar que se trata de agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora